Tribunal: TJSP
Processo: 1002183-06.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Penhora de bem imóvel. Alegação do embargante que o imóvel constrito se enquadra no conceito legal de "bem de família". Ausência de provas que o bem penhorado constitui residência do recorrente e de sua família, nos termos dos artigos 1o, Caput, e 5o da Lei no 8.009/90. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002183-06.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante JOÃO
LEANDRO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FACULDADES
ADAMANTINENSES INTEGRADAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-06.2019.8.26.0407 -Voto no
2
VOTO No 31723
APELAÇÃO No 1002183-06.2019.8.26.0407 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JOÃO LEANDRO DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS
COMARCA: OSVALDO CRUZ 1a VARA
JUIZ: DRA. ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Penhora de bem imóvel. Alegação
do embargante que o imóvel constrito se enquadra no conceito
legal de “bem de família”. Ausência de provas que o bem
penhorado constitui residência do recorrente e de sua família, nos
termos dos artigos 1o, Caput, e 5o da Lei no 8.009/90. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 40/42, de relatório adotado, julgou improcedentes os
Embargos à Execução opostos por JOÃO LEANDRO DA SILVA contra
FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS - FAI, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observado o benefício da assistência judiciária.
Apela o embargante (fls. 43/49) que pleiteia a desconstituição da penhora
que recaiu sobre o imóvel, por se tratar de bem de família. Argumenta que não reside
atualmente no bem porque está em reforma. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 55/58.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-06.2019.8.26.0407 -Voto no
3
O recurso deve ser desprovido.
Incontroverso que a penhora sobre o imóvel, objeto da matrícula no
31.225 do C.R.I. de Adamantina-SP, recaiu sobre a fração ideal (50%) pertencente ao
apelante e preservou livre de constrição a proporção de 50% que pertence à esposa dele
(cópia da matrícula - fls. 12).
Nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio
do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela
entidade familiar para moradia permanente (art. 5o da Lei n. 8.009/90).
A mera indicação que o bem configura “bem de família”, por si só, é
insuficiente para caracterizá-lo como tal e amparar o benefício postulado. Para receber a
proteção de impenhorabilidade, o devedor deve comprovar, mediante prova robusta, que o
imóvel é utilizado como moradia permanente dele próprio e da unidade familiar, ou ainda,
que faz uso do bem como fonte de renda para a manutenção de sua residência.
Não há nenhum documento para comprovar que o imóvel, antes da
reforma alegada, serviu de residência da entidade familiar do recorrente, tais como, cópia
da última declaração de imposto de renda entregue ao fisco, para constatação do endereço
informado nela e correspondências pessoais de data recente vinculada ao local. Não basta
para a referida finalidade a cópia da matrícula do imóvel penhorado que instruiu a inicial
(fls. 12/14).
Destaca-se que o embargante reside em imóvel localizado no município
de Regente Feijó-SP, conforme se verifica da procuração (fls. 7/8) e declaração de
hipossuficiência financeira (fls. 9), cidade diversa do imóvel constrito (Adamantina-SP) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002183-06.2019.8.26.0407 -Voto no
4
instado a apresentar documentos aptos para demonstrar que o bem penhorado se enquadra
no conceito legal de “bem de família”, o apelante quedou-se inerte (fls. certidão de fls. 39).
Destarte, diante da ausência da comprovação dos requisitos do art. 1o da
Lei no 8.009/90, deve ser mantida a constrição1 efetivada nos autos da execução.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observado o benefício da
assistência judiciária.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
1 Fls. 10/11 auto de penhora, depósito e avaliação.